Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O CONTRATO. DIREITO RECONHECIDO. VALOR A SER ABATIDO NA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS IRROGADAS EM CONVERSA PRIVADA. APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e reconvenção com pedido de indenização por danos morais, negou o direito do réu ao recebimento dos serviços executados durante a vigência do contrato, bem como a indenização por danos morais em razão das ofensas irrogadas pelo autor em conversa mantida em aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside basicamente em dois pontos: O primeiro diz respeito ao exame do direito do réu ao recebimento de valores pelos serviços executados durante a vigência do contrato de empreitada; enquanto que o segundo se refere ao direito ao recebimento de indenização por danos morais, em razão das ofensas irrogadas pelo autor em conversa particular mantida por meio de aplicativo de mensagens instantâneas.
III. Razões de decidir
3. Constatada a existência de serviços prestados pelo réu ao longo da execução do contrato (limpeza do lote, estudo do solo, apresentação de projeto e liberação de documentos junto aos órgãos competentes para o licenciamento da construção civil), deve ser reconhecido o direito ao recebimento do preço, mediante o abatimento dos respectivos preços do valor total a ser restituído.
4. Palavras e expressões de baixo calão proferidas em conversa mantida exclusivamente entre os contratantes, em meio a tensão criada pela natureza do contrato (empreitada), corroborada por clima de frustração e desconfiança entre as partes, não é suficiente a configuração de danos morais, quando evidente o tom de desabafo pelos valores gastos e tempo despendido.
5. No particular, os prints que registram a conversa das partes não se mostram organizados de forma linear, a ponto de permitir a perfeita compreensão do caso, assim como a identificação do fato ou circunstância que teria servido de estopim para desencadear a irritação do autor.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.